Tribunal: STF
Processo: RHC 249317
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Thomas Weriston de Souza Couto interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO FUNDAMENTADO. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES. REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Petição recebida como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade, tendo em vista ausência de previsão legal de pedido de reconsideração. 2. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, alegando-se que o paciente preenche os requisitos para o tráfico privilegiado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para reexaminar a aplicação do tráfico privilegiado; (ii) se há flagrante ilegalidade na decisão que afastou a causa de diminuição de pena e manteve o regime inicial fechado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus não é substituto de revisão criminal, especialmente em casos onde há necessidade de reexame fático-probatório, como na análise dos requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado, conforme a jurisprudência consolidada do STJ e do STF. 



    5. A decisão das instâncias ordinárias afastou a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas com base em elementos concretos, como a existência de antecedentes por atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, o que indica a dedicação habitual do paciente a atividades criminosas. Não se verifica flagrante ilegalidade. 



    6. O regime inicial fechado foi corretamente mantido, considerando-se a quantidade e variedade de drogas apreendidas, conforme a jurisprudência que admite a imposição de regime mais gravoso nessas circunstâncias. 



    7. A reanálise das provas, como pleiteado pela defesa, é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     (HC 896.299 RCD, ministra Daniela Teixeira) 



    Postula, em síntese, a aplicação do tráfico privilegiado.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo inadmissível o recurso ordinário.



    Ao apreciar o HC 238.775, em que se postulava, em favor do paciente, a aplicação do tráfico privilegiado, pedido que se reitera neste recurso ordinário, ressaltei a inviabilidade da impetração em razão da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal, além da ausência de ilegalidade evidente que justificasse a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus, quando tratar-se de mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado perante esta Suprema Corte. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 88.403, ministra Cármen Lúcia, RHC 168.708 AgR, ministro Celso de Mello; RHC 182.528 AgR, ministra Rosa Weber; RHC 187.933 AgR, ministro Roberto Barroso.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, §1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente